Tribunal: STF
Processo: Rcl 1965
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM
 AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. O pedido de suspensão de liminar deferida em ação civil
 pública
deve ser apresentado ao Presidente do tribunal ao qual compete julgar
 possível
recurso interposto em face de sentença formalizada. A protocolação do
 recurso
extraordinário contra decisão proferida por força de agravo de
 instrumento não
prejudica o pleito.